Tribunal: TJDFT
Processo: 0720548-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR. PRODUTO COMERCIALIZADO SEM O DISPOSTIVO DE REDUÇÃO DE VOLTAGEM. VENDA CASADA. NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. SÚMULA 39 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, a condenou a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais), a título de repetição de indébito, na forma dobrada. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, cujo valor pretendido pelo recorrido é de R$ 3.000,00 (três mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, em 03.04.2023 o recorrido adquiriu um aparelho de telefonia celular, ora fabricado pela recorrente, cujo modelo denomina-se “Iphone 13”, pelo valor de R$ 4.649,00. Sustenta que foi entregue a si desacompanhado de carregador de bateria. Relata que não possui outro carregador e viu-se obrigado a adquirir o dispositivo pelo valor de R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais), motivo pelo qual pede a restituição da referida quantia na forma dobrada.
4. O Juízo de primeiro grau, entre outras razões de decidir, concluiu que “(...)Não obstante ter cumprido o seu dever de informação, o fato é que submeter implícita e indiretamente o consumidor à necessidade de adquirir um outro produto ou de outro modo a sempre ter um computador compatível com a porta USB, para que o usuário possa carregar o seu aparelho celular, caracteriza prática comercial abusiva e ilegal, nos termos do art. 39, I, do CDC. Não é razoável impor ao consumidor a aquisição de acessório essencial ao produto principal (adaptador de energia), cujos valores não se mostram módicos, como solução para o imbróglio instalado".
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a comercialização do aparelho, desacompanhado do carregador, não onera excessivamente o consumidor. Também afirma que não se trata de venda casada, pois o carregador não é de fabricação exclusivamente sua, bem como não se trataria de item essencial ao carregamento, pois os consumidores dispõem de outras alternativas. Outrossim, aduz que há informação clara e ostensiva na embalagem sobre a ausência do carregador.
6. Contrarrazões ao ID 49789042.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. No mérito, entendo que razão assiste à recorrente. Isso porque há informação taxativa e amplamente divulgada, quanto à comercialização do aparelho telefônico desacompanhado do dispositivo redutor de voltagem usado para o carregamento da bateria, desde versões mais antigas do referido equipamento eletrônico, não sendo crível que o recorrido, operador do direito, desconhecesse tal circunstância.
9. Caberia ao consumidor optar pela aquisição, ou não, de um aparelho celular sem o dispositivo redutor de voltagem usado para o carregamento da bateria. Não restou violado, pois, o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Tampouco verifico violação ao artigo 39, inciso, I, do CDC, que trata da hipótese de venda casada.
10. Além disso, a Súmula no 39 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais firmou o seguinte precedente: "A venda de 'smartphone' desacompanhado da respectiva fonte de alimentação (conversor ou adaptador de voltagem - carregador), com a devida informação, de forma clara e transparente, não constitui prática abusiva."
11. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.
12. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.